Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-83.2017.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000121-83.2017.8.14.0093

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÂO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TESE INFUNDADA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA NOS AUTOS. PRESENÇA DO RELEVANTE INTERESSE SOCIAL DE QUE SE REVESTE O DIREITO A SER TUTELADO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES.

TESE IMPROCEDENTE. O PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, PODE DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

1.

Dispõe o inciso III do art. 129 da Constituição Federal serem “do Ministério Público (...) promover o inquérito civil e a funções institucionais ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, assim insubsistente a
alegação de inadequação da via eleita para a cobrança de valores pretéritos.

2.

Apesar da parte apelante entender que existiu julgamento ultra petita na decisão recorrida, entendo em sentido contrário, pois como o pedido formulado na inicial se deu para que fosse pago, pela municipalidade, os vencimentos dos servidores municipais efetivamente devidos, nesse inclui-se também o 13º salário, já que possui natureza salarial, inclusive para critério de recolhimento de imposto de renda, não sendo nenhuma indenização ou favor despendido pelo ente público, e sim, uma obrigação que deve ser cumprida, assim
infundada a alegação de julgamento ultra petita.

3.

A discricionariedade administrativa, no caso, é mitigada e não comporta o ‘não realizar’, dessa forma, o Poder Judiciário, atuando em sua função típica de controlar a constitucionalidade de atos administrativos vinculados, tem o dever de imputar ao ente Público a obrigação de adequar-se aos termos da Constituição.
Desta forma, não existe nenhuma violação
aos princípios da legalidade e da separação dos poderes
.

4.

A inércia do Estado assume aqui contornos de verdadeiro descaso, situação inadmissível, pois lhe cabe assumir a responsabilidade pelas falhas de estrutura em âmbito municipal, falhas estas aparentemente bem documentadas ao longo dos autos que integram o presente feito.

5.

Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
. Remessa Necessária
CONHECIDA
e
SENTENÇA MANTIDA

in totum
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os autos de reexame necessário e apelação cível interposta pelo
Município de Santarém Novo

contra sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
.

O Juiz a quo condenou o recorrente a
pagar os valores de salários e décimo terceiro devidos, referentes a dezembro/2016, em atraso, aos servidores públicos temporários que juntaram documentação nos autos, haja vista que os servidores efetivos já tiveram as verbas trabalhistas pleiteadas quitadas.

O Município de Santarém Novo interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo em suas teses levantadas a inadequação da via eleita para postular o que foi deferido na sentença recorrida, bem como, aduz a configuração de julgamento ultra petita, haja vista estar incluído na condenação o pagamento de 13º salário. (Id n° 1259883)

Por último, afirma a impossibilidade de se reconhecer o direito de todos os supostos servidores temporários que juntaram documentos aos autos e que há violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes no caso em discussão.

Em contrarrazões recursais o Recorrido requer o improvimento do recurso manejado pela municipalidade. (Id n° 1259884)

O Ministério Público de 2° grau opinou pelo conhecimento do recurso em questão e, no mérito, pelo seu improvimento. (Id n° 1340736)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto e da Remessa Necessária.

Inicialmente afirma o apelante que a Ação Civil Pública não é a via adequada para se buscar a cobrança de valores pretéritos, não pagos, a servidores públicos, devendo esta Corte de Justiça reformar a decisão combatida e extinguindo o feito sem julgamento do mérito.

Pois bem, dispõe o inciso III do art. 129 da Constituição Federal serem “do Ministério Público (...) promover o inquérito civil e a funções institucionais ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

Já o art. 178 do Código de Processo Civil Brasileiro dispõe que a intervenção do Parquet se dará nos seguintes casos:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I – interesse público ou social;

II – interesse de incapaz;

III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público

Assim, percebe-se que a
ação civil pública é o instrumento cabível para a preservação da correta gestão da coisa pública, englobando também à garantia do pagamento em dia dos salários dos servidores, além de ser o Parquet legitimado para sua propositura,
eis que a ele incumbe, enquanto instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos precisos termos do art. 127, da Constituição Federal, dispondo, ainda, a Carta Magna, ser função institucional do Ministério Público a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, art. 129, inciso III.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO QUE A EDILIDADE PROCEDA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETIDOS. VERBA DEVIDA A TODOS OS SERVIDORES. PRESENÇA DO RELEVANTE INTERESSE SOCIAL DE QUE SE REVESTE O DIREITO A SER TUTELADO. REFORMA DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3º DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS NA FORMA DEVIDA AFRONTA À CARTA MAGNA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DE VERBAS QUE SE VENCEREM NO TRANSCORRER DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDARIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ.
Restou patente a legitimidade do Ministério Público Estadual em ajuizar Ação Civil Pública, pois o não pagamento dos salários não está adstrito a um servidor, mas a todos os funcionários públicos municipais que ficaram sem receber os salários de dezembro e décimo terceiro do ano de 2008, estando presente o relevante interesse social de que se reveste o direito a ser tutelado, motivo pelo qual merece reforma a decisão recorrida
. A desorganização de antigos gestores municipais não pode ser usada como justificativa para se negar o direito salarial pleiteado pelos funcionários públicos, em especial porque estamos falando da Fazenda Pública, onde se espera diligência no controle dos gastos. (TJPB, AC n.º 047.2009.0004442/001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho, julgado em 08/08/2011)

Apesar da parte apelante entender que existiu julgamento ultra petita na decisão recorrida, entendo em sentido contrário, pois como o pedido formulado na inicial se deu para que fosse pago, pela municipalidade, os vencimentos dos servidores municipais efetivamente devidos, nesse inclui-se também o 13º salário, já que possui natureza salarial, inclusive para critério de recolhimento de imposto de renda, não sendo nenhuma indenização ou favor despendido pelo ente público, e sim, uma obrigação que deve ser cumprida.

Logo, se mostra a pretensão aqui ventilada sem nenhum esteio forte que lhe sustente, não merecendo prosperar, já que em verbas salariais está incluída também o 13º (décimo terceiro) salário.

Por último, afirma a impossibilidade de se reconhecer o direito de todos os supostos servidores temporários que juntaram documentos aos autos e que há violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes no caso em discussão.

No que se refere a alegada impossibilidade de se reconhecer a todos os servidores temporários, lesados pela municipalidade, o direito aqui pleiteado, reafirmo o que foi dito com referência a admissibilidade da Ação Civil Pública como meio adequado para se postular esta pretensão, já que essa Ação visa garantir a tutela do patrimônio público, direito difuso, e sua devida aplicação, não podendo os servidores temporários, que após desempenharem seu mister, deixarem de receber por seus serviços prestados, direito individual homogêneo, cabendo sim, então, ser reconhecido esse direito a todos que provarem serem servidores temporários e juntarem as documentações comprobatória de todo o alegado.

Quanto a alegada violação ao princípio da legalidade e separação de poderes, vejo que tal alegação não prospera, já que não há o que falar de ofensa ao princípio de separação dos Poderes no caso em questão, uma vez que se trata de garantir a tutela do patrimônio público, cabendo ao Administrador cumprir suas obrigações impostas.

A discricionariedade administrativa, no caso, é mitigada e não comporta o ‘não realizar’, dessa forma, o Poder Judiciário, atuando em sua função típica de controlar a constitucionalidade de atos administrativos vinculados, tem o dever de imputar ao ente Público a obrigação de adequar-se aos termos da Constituição.

No caso, em vez de invasão da seara administrativa e, por consequência, da separação de poderes, o que existe é o cumprimento do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF).

A inércia do Estado assume aqui contornos de verdadeiro descaso, situação inadmissível, pois lhe cabe assumir a responsabilidade pelas falhas de estrutura em âmbito municipal, falhas estas aparentemente bem documentadas ao longo dos autos que integram o presente feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, e de outro lado, CONHEÇO da Remessa Necessária e MANTENHO A SENTENÇA
in totum
, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2023